Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722323-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL DENIS SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO. TCDF. TOMADA DE CONTAS. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TERMO INICIAL. DATA DE PROLAÇÃO DA DECISÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. “As decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal de que resultem imputação de débitos ou multa terão eficácia de título executivo” (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 78, § 5o). 2. É de 5 anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito fundado em acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal em procedimento de tomada de contas. Precedente. 3. Proposta a execução antes do transcurso do prazo prescricional, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, defende a ocorrência da prescrição da pretensão executiva de título extrajudicial, ao argumento de que decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança de crédito fundado em acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal em procedimento de tomada de contas. Sem indicar dispositivo legal objeto de interpretação divergente, suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STF, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito e, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porquanto “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.710.756/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Mesmo que tais impedimentos pudessem ser ultrapassados, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Conquanto as barreiras da deserção e da ausência de indicação de dispositivo legal objeto de dissídio interpretativo fossem vencidas, em relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020